Tribunal: TJPA
Processo: 0805112-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805112-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS BRUNO DA SILVA, MARCOS BRUNO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO POR ESTA E. CORTE PARA QUE REFAÇA O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS, QUE RESTOU INDEFERIDO PELO JUÍZO COATOR NA ID. 3128681. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não é possível à sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a teor do que dispõe o art. 140, §11, inciso IV, do RITJ/PA.

2. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que lhe confere a competência para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal, como
in casu
em que o
writ
foi utilizado como sucedâneo recursal;

2. Assim, desprovido há de ser o agravo regimental manejado, que, na essência, apenas repristina às razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
.

3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Marcos Bruno da Silva
,
através do ilustre defensor público, Dr. Fernando Albuquerque de Oliveira
,
em face da decisão monocrática deste relator, que, em decisão monocrática, não conheceu da ordem impetrada por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

“(...).

A Impetrante manejou
habeas corpus
perante esse c. Tribunal, objetivando ver reconhecida a ilegalidade da decisão que indeferiu retificação de cálculos de liquidação de penas com base na nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, alterado pela Lei Nacional 13.964/2019.

Distribuído o
mandamus
, houve por bem essa d. Relatoria em não conhecer a ordem impetrada, em face da existência de recurso próprio para a análise da insurgência alegada.” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, vem o Agravante/Paciente/Apenado requerer a d. Relatoria que se digne de receber o presente AGRAVO REGIMENTAL, reconsiderando a sua respeitável decisão que não conheceu do
Habeas Corpus
0805115-52.2020.8.14.0000, determinando seu regular processamento, acatando assim a relevante fundamentação do direito da Assistido e, caso Vossa Excelência mantenha a posição consubstanciada na r. decisão objurgada, que seja o presente agravo regimental remetido à c. Seção de Direito Penal, nos moldes do que determina o artigo 266 do RITJ/PA, esperando o seu deferimento para o provimento de submeter a matéria objeto da Impetração à apreciação da Seção competente, a fim de que:

1. em favor do Agravante/Paciente/Apenado, seja, nos moldes dos precedentes citados, concedida a ordem, anulando-se a decisão de piso, reconhecendo-se a ocorrência da
novatio legis in mellius
, determinando que sejam refeitos (art. 5º, XL, CRFB) os cálculos de liquidação das penas, observando-se o quanto estatuído no inciso V do artigo 112, LEP, vez que, não reincidente o Paciente em crime hediondo ou equiparado;

2. da sessão de julgamento, requer intimação para sustentação oral de suas razões.” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): P,resentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental, porém, desde logo adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, destaco que o agravante pretende que lhe seja permitida à sustentação oral no momento do julgamento do agravo regimental, de modo a exercer seu direito de defesa.

Todavia, não é possível a teor do que dispõe o art. 140, §11, inciso IV, do RITJ/PA.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. Não existe previsão de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que o recurso interno penal independe de inclusão em pauta (art. 258 do Regimento Interno do STJ). Há, ainda, disposição expressa no art. 159, inciso IV, do RISTJ não se admitindo sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

- A apresentação em mesa do Agravo Regimental em tela foi anunciada no sistema externo desde o dia 13.05 (quarta-feira). O julgamento está ocorrendo no dia 19.05 (terça-feira). Logo, as partes tiveram bastante tempo para memoriais e fazer seu envio aos Membros do Órgão Julgador. Na verdade, a parte recorrente confunde julgamento virtual com julgamento presencial por videoconferência. Este último é, repita-se, presencial e segue as regras correspondentes. Pleito de adiamento de julgamento indeferido.

(...).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no RHC 121.837/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

No mais, quanto a pretensão meritória deduzida no recurso, tenho entendimento de que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Sobre o tema, ainda, o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.

WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).

(...).

3. A alegação, nas razões do Agravo Regimental, de que o pedido de internação Domiciliar é o próprio objeto do
mandamus
, pretensão que sanaria o constrangimento ilegal reclamado, além de incongruente, revela-se como inovação recursal incabível na espécie (Precedentes do STJ).

4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade.

(297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06
).

No mais, a fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo não conhecimento da impetração.
Verbis
:

“O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão do paciente é de que esta e. Corte refaça o cálculo de liquidação das penas, observando-se o contido no inciso V do artigo 112, LEP, que restou indeferido pelo juízo coator Id. 3128681.

Entretanto, constata-se, de pronto, que o
writ
versa sobre matéria de execução penal, de modo que o pedido não pode ser conhecido por impropriedade da via eleita, data venia.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência afirmam que às questões decididas na fase executória devem ser combatidas por meio de agravo em execução (art. 197 da Lei de Execuções Penais), não podendo o
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio, a não ser nos casos de gritante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, destaco da jurisprudência:

CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU RESTABELECIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução.

O
habeas corpus
não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
.

Não Conhecimento. Unânime.

(539416, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-09, publicado em 2018-04-10)

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE DECISÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PATENTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.

É inviável, ausente situação de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, o conhecimento de habeas corpus que impugna decisão tomada no âmbito da execução penal, uma vez que o artigo 197 da Lei 7.210/84 estabelece que, das decisões proferidas pelo juiz da execução penal, caberá recurso de Agravo, sem efeito suspensivo.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(
HABEAS-CORPUS
353257-16.2015.8.09.0000, Rel. DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, DJe 1925 de 07/12/2015)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.” <sic>

Com efeito, o
decisum
monocrático está em conformidade com a orientação jurisprudencial do C. STJ, situação que, forte no art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente à ação mandamental.

À vista do exposto, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 15/06/2020